Tribunal: TJPA
Processo: 0809879-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809879-70.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: M. D. L., MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, CONFORME PRECEDENTES DO STF. CONFIGURAÇÃO DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de janeiro a primeiro de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

T
rata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira (Id. 2459186 – págs. 2/6) que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, processo nº
0800320-74.2019.8.14.0005
, proposta por MARIA DA CONCEIÇÃO DAMASCENO LIMA E M. D. L. (menor impúbere), deferiu o pleito liminar, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“(...)

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, o pedido de tutela antecipada DEFIRO para determinar, no prazo de 10 (dez) dias, obrigação de fazer ao MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, consistente em prestar alimentos provisórios às autoras MYLENA DAMASCENO LIMA e MARIA DA CONCEIÇÃO DAMASCENO LIMA, no valor de um salário mínimo vigente, a ser prestado em periodicidade mensal, até o julgamento da final da ação, em atenção ao art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, que trata da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, na modalidade do risco administrativo, em razão do falecimento de TIBURCIO FERREIRA LIMA, vítima de acidente envolvendo veículo da municipalidade.

Estipulo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o requerido MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, por descumprimento da obrigação de fazer, a contar da expiração do prazo fixado, sem prejuízo de outras medidas assecurativas da ordem liminar.

Intime-se o réu MUNICÍPIO DE ALTAMIRA para cumprimento da medida ora deferida, advertindo-o de que, caso não interponha recurso de agravo de instrumento, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, § 1º, do CPC.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI).

CITE-SE o réu MUNICÍPIO DE ALTAMIRA para contestar o feito no prazo legal (art. 335 c/c art. 183, ambos do CPC/2015).

Vindo aos autos resposta, se o réu alegar qualquer das matérias do artigo 337 do CPC/2015, dê-se vista a parte autora para se manifestar no prazo legal, na forma do art. 351 c/c art. 186 do CPC/2015.

Servirá o presente despacho, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional.

Cumpra-se em sede de medidas URGENTES.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Altamira/PA, 4 de outubro de 2019.

ANTONIO FERNANDO DE CARVALHO VILAR

Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira”.

Em suas razões (Id nº 2459182 – Págs. 1/14),
o agravante, após breve exposição dos fatos e tratar da admissibilidade recursal, sustenta, em síntese, que o juízo
a quo
não agiu com acerto ao proferir a referida decisão agravada.

Alega ausência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Prossegue aduzindo sobre a impossibilidade de concessão de liminar de caráter satisfativo, vedação existente no art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92, assim como o caráter de excepcionalidade da medida, conforme o artigo 4º da supracitada Lei.

Defende a necessidade de
concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, o seu provimento nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Em decisão constante do id. 2572656 – págs. 1/5, indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido.

Apesar de intimadas, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão juntada aos autos eletrônicos (id nº 2839538 – pág. 1).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
, ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP (id.
3143505 – págs. 1/4
).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo à sua apreciação meritória.

Conforme relatado,
o recorrente interpôs o presente recurso visando a reforma da decisão do juízo
a quo
que deferiu o pedido
de tutela antecipada,
determinando que
o Município de Altamira, no prazo de 10 (dez) dias, prestasse alimentos provisórios às autoras
M. D. L. (menor impúbere)
e Maria da Conceição Damasceno Lima, no valor de 1 (um) salário mínimo vigente, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Como se sabe, para a concessão do efeito suspensivo, dois são os requisitos cumulativos: quando o relator observar elementos nos autos que evidenciem
a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e
houver risco de dano grave ou de difícil reparação
(
periculum in mora
).

In casu
, tem-se que o fundamento utilizado pelo magistrado de origem pautou-se em documentos que instruem a exordial, os quais evidenciam a probabilidade do direito das autoras, ora agravadas, vislumbrando a responsabilidade objetiva do Município agravante em prestar alimentos provisórios às autoras, filha e viúva de Tiburcio Ferreira Lima, em virtude de sinistro de trânsito envolvendo o veículo da Prefeitura Municipal de Altamira, assim como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que após a morte do mantenedor da família, as autoras estão passando por dificuldades financeiras.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

Vale consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acolheu a teoria do risco administrativo, que se revela como fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do poder público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão (CF, art. 37, § 6º),
verbis
:

“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

É certo, no entanto, que o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias – como o caso fortuito e a força maior – ou evidenciadoras de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 – RTJ 55/50 – RTJ 163/1107-1109, v.g.).

Impõe-se destacar, neste ponto, na linha da jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal (RTJ 163/1107-1109, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 299.125/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 385.943/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o “
eventusdamni
” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público, que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não,do seu comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 – RTJ 71/99 – RTJ 91/377 – RTJ 99/1155 – RTJ 131/417).

Assim, para que seja caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado não é necessária a comprovação de culpa, basta que sejam demonstrados apenas três elementos, quais sejam: a conduta do agente, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

Ensina o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho
[i]
:

Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta (...). O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado dano (...). O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.

Em casos como na hipótese, vale destacar o seguinte julgado do STF,
in verbis
:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Rodovia pedagiada. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Possibilidade. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo. (ARE 951552 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 25-08-2016 PUBLIC 26-08-2016).”.

Da análise do conjunto probatório, observo que restou demonstrado o dano advindo da morte de Tiburcio Ferreira Lima, bem como que adviera do acidente causado pelo agente público (motorista do caminhão pipa), pertencente ao requerente Município de Altamira, fator que configurou o nexo de causalidade na espécie.

Destarte, há o dever de indenizar pela municipalidade, ante a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente público e o dano sofrido pela vítima, não há, no entanto, neste momento, prova da existência de causa excludente da responsabilidade civil do ente agravante, como o caso fortuito e a força maior, ou evidenciadoras de culpa atribuível à própria vítima,

de modo que entendo acertada a decisão do juízo primevo.

De mais a mais, no que tange à vedação de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública (ar. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437/92), defendida pelo ente recorrente,
tem-se que a norma em comento não apresenta incidência absoluta, uma vez que admite mitigação quando se tratar de direito ou interesse de maior relevância, devendo
ser relativizada, na hipótese, porquanto prevalece o caráter alimentar subsumido na questão.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Altamira.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 1º de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[i]
Manual de Direito Administrativo, 21ª Ed. 2009. Ed. Lumen Juris: Rio de Janeiro, p. 531.

Belém, 01/02/2021